Tribunal: TJSP
Processo: 2084302-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a custear o procedimento cirúrgico descrito na petição inicial – Inconformismo do autor - Superveniência de celebração de acordo entre os litigantes – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084302-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RIVAEL
FERREIRA LINS, é agravado UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084302-30.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084302-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RIVAEL FERREIRA LINS
AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
JUÍZA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
VOTO No 22.754
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de
Fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para compelir a ré a custear o procedimento
cirúrgico descrito na petição inicial Inconformismo do
autor - Superveniência de celebração de acordo entre os
litigantes Perda de objeto caracterizada - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 19a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por RIVAEL
FERREIRA LINS contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido
de tutela de urgência para compelir a ré a custear o procedimento cirúrgico descrito
na petição inicial.
Alega o agravante, em linhas gerais, que,
restando comprovado que está acometido de hérnia e necessita com urgência de
procedimento cirúrgico, deve ser autorizado a cirurgia nos exatos moldes prescritos
por seus médicos.
A tutela recursal foi deferida.
As informações judiciais foram prestadas e a
agravada não apresentou contraminuta
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084302-30.2020.8.26.0000 -R
3
Conforme se verifica dos autos de origem, a
presente ação foi julgada extinto em razão do acordo entabulado entre os litigantes.
Forçoso é reconhecer, portanto, que não mais
subsiste interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator